Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-92.2015.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000756-92.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 009.982.871-56 (APELANTE), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), ELIVELTE VALDIER DE JESUS - CPF: 968.597.921-91 (APELANTE), EVERALDO DA COSTA - CPF: 823.814.371-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSENTAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO INCRA NA DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES. POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse para determinar a reintegração da parte autora no Lote no 467, localizado no Assentamento Keno, Zona Rural de Cláudia/MT. Os apelantes alegam que houve erro do INCRA na destinação dos lotes e que ocupam o Lote no 467 desde 2011, onde construíram benfeitorias. Pleiteiam a reforma da sentença para manter a posse do lote ou, subsidiariamente, que sejam alocados no Lote no 466.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ocupação dos apelantes do Lote no 467 impede a reintegração de posse do autor; (ii) determinar se o erro do INCRA quanto à alocação dos lotes justifica a reivindicação dos apelantes sobre o Lote no 466.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restam comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse.

O esbulho possessório é configurado pela ocupação indevida do Lote no 467 pelos apelantes, ainda que por possível erro administrativo do INCRA, o que não afasta o direito de posse do apelado, que comprovou ser o legítimo beneficiário do lote.

A permanência dos apelantes no lote não caracteriza posse mansa e pacífica, mas sim ocupação irregular de área alheia, sem que tenham obtido qualquer direito real sobre o imóvel.

O possível erro na destinação dos lotes pelo INCRA não altera o direito de reintegração de posse do apelado, sendo que a solução para o problema dos apelantes deve ser buscada diretamente junto à autarquia em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse legítima pelo autor, aliada ao esbulho possessório, assegura o direito à reintegração de posse, mesmo diante de possível erro administrativo na destinação dos lotes.

O alegado erro do INCRA na alocação dos lotes não pode justificar a manutenção da posse por quem não é o legítimo titular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000756-92.2015.8.11.0101

APELANTE: VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA e outros

APELADO: EVERALDO DA COSTA

Processo:
Ação de reintegração de posse
ajuizada por
EVERALDO DA COSTA
contra
VANESSA ALMEIDA MOREIRA.

RELATÓRIO

Apelo interposto por VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA e outros de sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por EVERALDO DA COSTA para o fim de
reintegrar a parte Autora no imóvel denominado Lote n°. 467, localizado no Assentamento KENO, Zona Rural, Cláudia/MT, confirmando a liminar concedida ao ID. n°. 67062295 – pág. 03/04

e condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Diz que não houve invasão, mas assentamento errôneo por culpa do INCRA que contemplou a recorrente em 31.12.2011 com uma área de terra, denominado lote 466, no assentamento Keno. Afirma que tomou posse no lote 467 e ali permaneceu de 2011 a 2020 (data da concessão de liminar em favor do apelado) e que é vizinha de cerca do apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para devolver a posse do lote 467 conde construíram casa e cerca aos recorrentes. Subsidiariamente, requer seja determinado ao INCRA a alocação dos apelantes no lote 466, homologado em seu nome.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 234901173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA e outros de sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por EVERALDO DA COSTA para o fim de
reintegrar a parte Autora no imóvel denominado Lote n°. 467, localizado no Assentamento KENO, Zona Rural, Cláudia/MT, confirmando a liminar concedida ao ID. n°. 67062295 – pág. 03/04

e condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre analisar se restaram comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse do autor, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse.

No presente caso, a posse do
Lote 467
por parte do autor
Everaldo
restou devidamente comprovada por meio da certidão expedida pelo
INCRA
, que reconheceu sua titularidade sobre o imóvel.

Além disso, os documentos e testemunhos anexados aos autos indicam que os apelantes tomaram posse indevida do imóvel, o que caracteriza o esbulho possessório. A ocupação equivocada por parte dos recorrentes, ainda que por erro de assentamento do
INCRA
, não afasta o direito de posse do apelado, que é o legítimo proprietário do
Lote 467
.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

In casu, a requerente comprovou a posse do imóvel seja pela prova documental produzida (Certidão n°. 348/2013 – ID. n°. 67060984 - pág. 10; resposta ao Ofício n° 47/2018 – ID. n°. 67060984 - pág. 99/100) seja pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, não há que se questionar que o requerente exerce a posse do lote do assentamento Keno, uma vez que o INCRA emitiu a Certidão pela Unidade Avançada de Colider no Estado do Mato Grosso, informando que o requerente é assentado no
PDS KENO
, localizado no Município de Cláudia, inscrito no Sistema de Implantação de Projeto de Reforma Agrária, o qual desenvolve sua atividade rural em regime de economia familiar na agricultura, no lote rural n° 467, com área de, aproximadamente, 12 ha e que este lote foi homologado em 06.10.2010, conforme processo administrativo INCRA/U.A/COL/n° 54245-000252/2010-75. Além disso, o documento em resposta ao Ofício n° 47/2018/DPE, datado em 11.02.2019, depreende-se que foi verificado e registrado em vistoria no dia 20.11.2018, que o requerente foi assentado no lote 467, fazendo limite com a área de preservação permanente e, quando da distribuição dos lotes a comissão formada, que acompanhou a entrega não conferiu os limites, colocando outra família no lote 467
erroneamente
. Ainda, informou que verificando os arquivos da Autarquia – INCRA, o Sr. Everaldo da Costa é beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária, sob o código MT084100000238, constando como assentado reconhecido pelo INCRA no lote n° 467, com área, aproximada, de 12ha, no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Keno. Corroboraram que o referido lote n° 467 é integralmente fora da área de preservação permanente, ocorrendo uma pequena alteração no perímetro tomando-se por base o mapa inicial da repartição dos lotes.

Em audiência de instrução e julgamento, oportuno expor que todos receberam lotes, demonstrando conhecer a realidade fática daquele assentamento.

Vejamos:

A testemunha do requerido, Valdir Brandão, afirmou que reside no assentamento desde o ano de 2009, antes de cortar o assentamento, que a medição foi feita no ano de 2010. Que conheceu Elivelto e Everaldo no mesmo tempo. Afirmou que Everaldo ganhou um lote, e que Vanessa também ganhou e o cadastro estava no nome dela, que os dois lotes foram homologados pelo INCRA. Esclareceu que na época houve um sorteio, com papéis dentro de um copo e cada um pegou um papel e depois saíram todos procurar os lotes. Afirmou que Vanessa tirou um lote e Everaldo tirou outro lote, que os lotes eram em seguimentos, pareados, vizinhos. Que quando entraram nos lotes cada uma começou a construir o seu barraco, plantar algumas mandiocas, caju, manga, que era tudo pastagem. Quando questionado onde Everaldo construiu a casa, disse que construiu na reserva, mas no lote dele.

De outra banda, a testemunha da requerida, Janaina, disse que mora no assentamento desde o ano de 2009 e que conseguiu na época um lote pelo INCRA. Falou que conhece Elivelto e Vanessa, mas não conhece Everaldo. Proferiu que foi uma vez no referido lote, que estava só o irmão de Elivelto, pois o mesmo estava trabalhando, e que de benfeitorias tinha uma casa, cerca, já estava aberto e tinha pasto. Afirma que o irmão de Elivelto é José Nilson, e que era quem cuidava do lote. Questionada se Elivelto e Vanessa residiam no lote, diz que eles residiam, mais que quando foi até o lote quem estava era o irmão. A testemunha afirma que morava e ainda mora nos dias atuais no assentamento.

O Sr. José Aparecido de Aguiar, testemunha arrolada pela parte requerente, ouvido como informante, em juízo, afirmou que mora no assentamento desde o ano de 2010. Que o mesmo já estava acampado antes mesmo de receber o lote. Cita que seu lote é o n° 465; que tem o n° 466 e o n° 467 é do Sr. Everaldo. Que ambos receberam os lotes na mesma época no ano de 2010. Quando questionado, respondeu que Everaldo construiu no lote uma cerca, que a área é aberta e também construiu uma casa perto da nascente que ficava dentro do lote. Não soube dizer se Elivelto fez alguma cerca dividindo o lote. Que Elivelto morava com sua mãe e trabalhava fora, que esse lote da mãe do Elivelto era vizinho com o lote de Everaldo.

Analisando os autos, verifico que foi deferida a liminar em favor da parte requerente, em decisão proferida em 01.04.2020 (ID. n°. 67062295), cujo mandado foi cumprido em 23.06.2021 (ID. n°. 67062310 – pág. 32), certificado em diligência que o imóvel foi reintegrado ao Sr. Everaldo da Costa. Esclareço, na data da diligência o Sr. Oficial de Justiça não localizou os requeridos, Vanessa e Elivelto. Todavia, foi até o lote n° 468, onde mora a mãe de Elivelto e sogra de Vanessa, a qual informou que a requerida, Vanessa, está residindo em Sinop e Elivelto não estaria no local no momento. Informou também que o lote n° 467 seria desocupado espontaneamente pelo Sr. Elivelto, que só faltava retirar a cerca e a casa existente no local.
O oficial de Justiça, no dia 23.06.21, constatou a retirada da cerca e da casa, reintegrando o requerente na posse do lote n° 467.

No tocante ao esbulho praticado pelos requeridos e consequentemente a perda da posse, reconheço que restou provado pelo requerente conforme boletim de ocorrência (ID. n°. 67060984 - pág. 13/14 e ID. n°. 67060984 – pág. 72/73) e fotos colacionadas aos autos (ID. n°. 67060984 – pág. 15/18 e pág. 50/51). (...)

Os documentos e provas comprovam os fatos relatados na petição inicial. O autor demonstrou a posse desde 06.10.2010 e o esbulho praticado pelo requerido em 2015 e a perda da posse, conforme estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil, de modo que é pertinente reconhecer o direito do requerente em ser reintegrado na posse do imóvel. (...).”

Assim, como anotado pela r. sentença, o fato de os apelantes terem permanecido na área por alguns anos não lhes confere o direito de posse, sobretudo por não se tratar de posse mansa e pacífica, mas de ocupação indevida de área pertencente a outrem. O argumento de que houve erro do
INCRA
quanto à alocação dos lotes não altera o direito de reintegração de posse do apelado, cabendo aos recorrentes a busca de eventual indenização ou regularização do lote a eles destinado pela autarquia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024